Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-29.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS OUTROS DOIS REÚS DESPROVIDOS.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. Comprovado nos autos que os réus subtraíram os bens da vítima, mediante violência e grave ameaça, não há falar em absolvição ou desclassificação para furto.
4. Se o acusado confessa os fatos, ainda que de forma parcial e qualificada, fortalecendo o esclarecimento dos fatos e a formação da convicção do julgador para a procedência da pretensão punitiva, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea).
5. Não há desproporcionalidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a vedação ao direito de recorrer em liberdade quando persistirem os riscos à ordem pública, devidamente demonstrados no decreto prisional. Precedentes do STJ.
6. A gratuidade de justiça deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução.
7. Recurso de um do réu J. parcialmente provido. Recursos dos réus T. e G. desprovidos.